Tribunal: TJMT
Processo: 0003367-37.2014.8.11.0009
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003367-37.2014.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (APELANTE), IGOR CEZAR PEREIRA GALINDO - CPF: 064.850.474-33 (ADVOGADO), MARILIA RAFAELA FREGONESI - CPF: 312.022.198-88 (ADVOGADO), FABIO LEITE DA SILVA - CPF: 012.638.811-30 (APELADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), RENATO FLAVIO BATISTA E SILVA - CPF: 044.795.516-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
0003367-37.2014.8.11.0009.

Origem:
2ª VARA DE COLÍDER.

Recorrente:
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS.

Recorrido:
FABIO LEITE DA SILVA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

02 A 05/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE OFERTA DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado pelo demandante para: (i) determinar a disponibilização das disciplinas necessárias à conclusão do curso de graduação em Matemática, ainda que por meio de outra instituição de ensino superior; e (ii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2.

A recorrente sustentou: (a) isenção de custas processuais por sua condição de autarquia de regime especial; (b) necessidade de inversão da sucumbência; (c) inexistência de dano moral; e (d) excesso do
quantum
fixado. O recorrido apresentou contrarrazões e recurso adesivo, pleiteando a majoração dos danos morais e a condenação em lucros cessantes e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional por ausência de oferta de disciplinas obrigatórias para conclusão do curso; (ii) estabelecer se a situação enseja responsabilidade civil por danos morais; (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização; (iv) verificar a possibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários na primeira instância; e (v) analisar a admissibilidade e o mérito do recurso adesivo interposto pelo reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Configura-se relação de consumo entre aluno e instituição de ensino, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

5.

A instituição de ensino não comprovou que disponibilizou adequadamente, com suporte pedagógico mínimo, as disciplinas exigidas para a conclusão do curso, caracterizando falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

6.

A alegação genérica de que os conteúdos estavam acessíveis via plataforma eletrônica não supre a obrigação de assegurar a efetiva integralização curricular do curso, nem desonera a instituição do seu dever contratual.

7.

A ausência de comprovação de prejuízos materiais impede a condenação por lucros cessantes.

8.

A falha na prestação do serviço, que impediu a conclusão do curso e a obtenção de diploma, configura dano moral indenizável, conforme precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

9.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e segue a metodologia bifásica adotada pelo STJ para arbitramento de indenizações.

10.

A fixação de juros e correção monetária deve observar os parâmetros legais atualizados: correção pelo IPCA-E desde o arbitramento e juros de mora conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir da citação.

11.

Nos Juizados Especiais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, não cabe condenação em custas e honorários advocatícios na primeira instância, salvo em caso de litigância de má-fé, o que não se verificou nos autos.

12.

O recurso adesivo do recorrido não pode ser conhecido, por ausência de previsão legal na Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Sentença parcialmente reformada, de ofício, apenas para ajustar os consectários legais da condenação e excluir a imposição de custas e honorários advocatícios na instância originária.

Tese de julgamento:

1.

A instituição de ensino que não comprova a efetiva disponibilização das disciplinas obrigatórias para a conclusão do curso responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

2.

A ausência de integralização curricular por fato imputável à instituição configura dano moral indenizável.

3.

No âmbito dos Juizados Especiais não cabe condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios na primeira instância, salvo em caso de litigância de má-fé.

4.

Os juros de mora e a correção monetária em indenizações por danos morais devem seguir os critérios definidos na jurisprudência do STJ e STF, podendo ser aplicados de ofício pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023; STJ, REsp 1.152.541, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011; TJMT, Recurso Inominado n. 0005198-95.2015.8.11.0006, j. 29.09.2022; TJMT, Apelação Cível n. 0001622-42.2012.8.11.0025, j. 28.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamada contra sentença prolatada no ID 227374159, que julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, condenando-a a obrigação de fazer consistente na disponibilização das disciplinas faltantes ao autor a fim de possibilitar a conclusão do curso superior, bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Em sede recursal, a recorrente alega que:

1)

É autarquia de regime especial isenta de custas processuais;

2)

Deve ser invertida a sucumbência;

3)

Ausência de danos morais;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apresentadas as contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos apresentados no recurso e pugna pela majoração dos danos morais.

Por fim, apresenta recurso adesivo no qual requer a majoração do valor fixado a título de dano moral, bem como a condenação da reclamada em lucros cessantes e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
21/1/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
, sem que houvesse insurgência das partes.

Os autos vieram conclusos na data de
7/5/2025
. Assim, passo à análise do presente feito,
o qual será processado e julgado sob a égide da Lei nº 12.153/2009 e da Lei nº 9.099/1995.

Consta dos autos que o autor iniciou o curso de graduação em Matemática na modalidade de educação à distância na instituição demandada, no ano de 2007. Contudo, não obteve o diploma de conclusão em razão da ausência de oferta das disciplinas necessárias, embora tenha quitado seus débitos.

Aduz que chegou a se inscrever em uma pós-graduação que não prosseguiu porque não conseguiu se formar por falta das disciplinas relativas a cálculo numérico, análise da matemática, álgebra III, estágio supervisionado IV e matemática financeira.

Postula, portanto, a obtenção do diploma, após a oferta das referidas disciplinas, além de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

A demandada, por sua vez, afirma que o autor foi reprovado em dez disciplinas e foram disponibilizados projetos de integralização disciplinar por meio eletrônico. Alega que o próprio aluno não se esforçou para regularizar sua situação acadêmica.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

a) CONDENAR a requerida FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS a disponibilizar ao autor as disciplinas faltantes em que foi reprovado, possibilitando a conclusão do curso, ainda que em outra IES.

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ.

CONDENO as partes, em decorrência da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas à conta de 50% para cada, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, após a devida atualização, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC, se a parte for beneficiária da assistência judiciária gratuita”.

Ressalte-se que incidem na hipótese as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que as partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor, conforme os artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Assim, cabia à reclamada apresentar provas que atestassem a inocorrência da falha na prestação de seu serviço.
Contudo,
tais provas não foram produzidas.

Em detida análise dos autos, é possível constatar que a parte autora estava matriculada no curso de graduação em Matemática e, diante da inadimplência, renegociou e quitou o débito, conforme se extrai dos documentos juntados no ID 227374154, págs. 64 a 96, o que possibilitou à reclamada ofertar as disciplinas faltantes e necessárias à conclusão do curso em questão.

A simples alegação de que os conteúdos estavam disponíveis por meio de portal eletrônico não se mostra suficiente para afastar o direito da parte autora, notadamente por ausência de prova da efetiva disponibilização e da adequação pedagógica das disciplinas.

Assim, a parte autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, enquanto a parte ré não o fez, nos moldes do inciso II do mesmo artigo.

Quanto ao pleito por lucros cessantes, sua procedência depende da comprovação do efetivo prejuízo material,
o que não se verificou nos autos
.

No tocante aos danos morais, estes decorrem diretamente da falha na prestação do serviço, a qual impediu a conclusão do curso superior, mesmo após a adimplência das obrigações por parte do autor.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a responsabilidade da instituição de ensino por atrasos indevidos na conclusão de curso e entrega de diploma, considerando tais fatos aptos a ensejar dano moral. A propósito:

RECURSO INOMINADO – FUNDAÇÃO UNITINS – NÃO LANÇAMENTO DA NOTA DA ALUNA –
RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – DEMORA EXACERBADA SEM SOLUCIONAR O IMPASSE – IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU – NÃO EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA – DANO MORAL OCORRENTE – VALOR FIXADO NA SENTENÇA DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– CORREÇÃO DE OFÍCIO DA OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA -

JUROS DE MORA PELO ARTIGO 1º F DA LEI 9494/97 – ACOLHIMENTO DE TAL PLEITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Observada a responsabilidade derivada do contrato educacional da UNITINS, escorreita a sentença que determina a correção no lançamento da nota derivada da prova realizada pela parte autora.
Dano moral ocorrente pela demora em solucionar o problema de onde, com quase 05 (cinco) anos de término do curso obstou a formatura, colação de grau e emissão do diploma da autora, causando toda a sorte de angústia, sofrimento, humilhação, ocorrendo a violação moral com a indenização fixada em R$ 5.000,00, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.
Verificado na sentença a omissão em relação ao correto índice de atualização monetária, cabe ao magistrado sanar tal omissão, de onde, aplicável ao caso em tela o TEMA 810 do STF, sendo dívida não tributária com o índice do IPCA-E, enquanto aplicável, com sua substituição pela TAXA SELIC a partir da edição da EC 113/21, que em seu artigo 3º prevê a SELIC como taxa única a refletir a atualização e juros de mora. Em relação ao período anterior, acolhimento do recurso apenas neste ponto, para que os juros, o seja pela aplicação do artigo 1º F da Lei 9494/97. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 0005198-95.2015.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) (grifei).

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — PRELIMINAR INCOMPETENCIA DO JUÍZO — REJEITADA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — REJEITADA — RELAÇÃO DE CONSUMO — CADEIA DE CONSUMO — FORNECEDORES — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA —
CURSO SUPERIOR DE BACHAREL EM SERVIÇO SOCIAL — ALUNA APROVADA NAS DISCIPLINAS E REGULAR COM AS OBRIGAÇÕES ACADEMICAS E FINANCEIRAS — DEVER DE PROVIDENCIAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA — FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
— HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI — REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES — PRECEDENTE STJ INFORMATIVO 691 — RECURSO DA UNITINS NÃO PROVIDO — RECURSO DA EDUCON PARCILMENTE PROVIDO. A condição de pessoa jurídica de direito público da UNITINS não tem o condão de estabelecer-lhe foro especial, devendo ser reconhecida a incompetência do juízo apenas nas comarcas onde houver vara especializada da Fazenda Pública. Considerando que a empresa integra a cadeia de fornecedores no contexto da relação de consumo, esta responde solidariamente por vícios na prestação dos serviços.
Caso a discente tenha obtido a aprovação de todas as disciplinas do curso, e estava adimplente com suas obrigações acadêmicas e financeiras, é incontroverso seu direito à colação de grau e emissão do respectivo diploma da graduação.
Revela-se adequada a verba honorária fixada, não havendo motivo para reparo pois o valor encontra-se dentro da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda que o mesmo valor será rateado entre os apelantes proporcionalmente em 50% (cinquenta por cento) para cada. O Superior Tribunal de Justiça assentou que o “valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada” (Info. 691).
(N.U 0001622-42.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Impende anotar que na condenação ao pagamento de danos morais a decisão singular determinou que a correção monetária fosse calculada pelo índice INPC e os juros moratórios de 1% ao mês, incidissem a partir do evento danoso, contudo,
não podem prevalecer.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual, sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023) (grifei).

Por fim,
no que se refere ao pedido recursal da reclamada de afastamento da condenação em custas processuais e honorários advocatícios,
entendo que merece acolhimento, já que no âmbito dos Juizados Especiais, por força do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, é impossível a condenação das partes a título de honorários advocatícios, em sede de primeiro grau,
verbis:

Art. 55. A sentença de primeiro grau
não
condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os
casos de litigância de má-fé. (...).

No caso, inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte da demandada, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...) 2.

Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
. (...) Recurso provido
.”
(Recurso Inominado nº 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 27/09/2016).

(Grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
reformando,

de ofício
, a sentença para determinar que a atualização do valor seja pelo IPCA-E, a partir do arbitramento; e os juros de mora deverão seguir o critério da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir da citação, bem como para afastar a condenação das partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
, mantido no mais o r.
decisum
.

Em razão da ausência de previsão legal na Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95)
NÃO conheço do recurso adesivo
apresentado pelo recorrido/
reclamante
(ID 227374163).

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025